Tribunal: TJDFT
Processo: 0738633-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0738633-96.2025.8.07.0000 PACIENTE: WILTON TAVARES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: KAROLYNE GUIMARAES DOS SANTOS BORGES, SANDOVAL BORGES DIAS JUNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em favor de WILTON TAVARES DE OLIVEIRA, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu pedido de interrogatório do acusado (processo n. 0710284-61.2022.8.07.0009). A douta Defesa Técnica (Dra. Karolyne Guimarães dos Santos Borges – OAB/DF n. 32.717 e Dr. Sandoval Borges Dias Júnior – OAB/DF n. 55.528) alegou que a autoridade coatora indeferiu o pedido de interrogatório judicial, ao fundamento de que permitir a reabertura da instrução importaria em esvaziar os efeitos jurídicos da revelia declarada contra o paciente. Sustentou que o interrogatório constitui meio de defesa que o acusado pode exercer a qualquer momento durante o processo, conforme previsão dos artigos 185 e 196 do Código de Processo Penal. Argumentou que o indeferimento violou o contraditório e a ampla defesa, direitos constitucionalmente assegurados. Aduziu que a decisão configurou abuso de poder, uma vez que o princípio da duração razoável do processo não pode superar as garantias constitucionais do acusado. Destacou que o direito ao interrogatório é decorrente do direito de audiência e do desdobramento da autodefesa. Ponderou que prosseguir com ação penal eivada de ilegalidades sacrifica a parte vulnerável do processo e viola o sistema processual acusatório. Invocou o artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal para fundamentar o cabimento do writ. Asseverou a presença do fumus boni iuris nos elementos constitucionais e legais que asseguram o interrogatório, bem como do periculum in mora, pois o processo tramita na iminência de prolação da sentença, gerando risco de dano irreparável. Requereu, liminarmente, a sustação do andamento da ação penal. No mérito, pleiteou a concessão de ordem para determinar a realização do interrogatório, em obediência aos artigos 185 e 196 do Código de Processo Penal e artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do periculum in mora e do fumus boni iuris. Extrai-se dos autos e do processo de primeiro grau que, em 12-julho-2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente (ID 130907003, ação penal n. 0710284-61.2022.8.07.0009) pela prática, em tese, de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais) e ameaça (artigo 147, caput, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006). Em 31-julho-2025, a autoridade judiciária decretou a revelia do paciente, porquanto não compareceu à audiência de instrução e julgamento após ser regularmente intimado (ID 244553039, ação penal n. 0710284-61.2022.8.07.0009). Confira-se o teor da decisão: Em 28 de julho de 2025, na Circunscrição Judiciaria de Samambaia/DF, na sala virtual de audiências do Juizado de Violência Domestica e Familiar contra a Mulher (plataforma Microsoft Teams), foi aberta a audiência. Presentes a MMa. Juíza de Direito Substituta VIVIANE KAZMIERCZAK, o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça Dr. Ricardo de Sousa Fonseca e o advogado de Defesa, Dr. Sandoval Borges Dias Junior - OAB/DF 55.528. Compareceu a vítima. Ausente o réu, embora intimado. Aberta a audiência, proferiu-se decisão nos seguintes termos: "Considerando que o acusado, devidamente intimado, não compareceu à presente audiência, com base no art. 367 do CPP, decreto a revelia." Foi colhido o depoimento da vítima. A vítima manifestou interesse em ser assistida pela Defensoria Pública. O Ministério Público requereu vista dos autos para encaminhar a vítima para acompanhamento psicológico. Na fase que se reporta o art. 402 do CPP, as partes nao postularam diligências probatórias complementares. A MMa Juíza declarou encerrada a instrução. [...] (grifei). Em 22-agosto-2025, a Defesa Técnica apresentou suas alegações finais, nas quais argumentou que não foram adotadas todas as diligências possíveis para localizar o paciente – citado por edital (ID 247303171, ação penal n. 0710284-61.2022.8.07.0009). Em 28-agosto-2025, a Defesa complementou as alegações finais anteriormente apresentadas e requereu a designação de nova audiência para realização do interrogatório do paciente (ID 247968087, ação penal n. 0710284-61.2022.8.07.0009). Em 29-agosto-2025, a autoridade judiciária indeferiu a designação de nova audiência para o fim específico de interrogar o paciente, ao fundamento de que o não há respaldo legal para a reabertura da fase probatória unicamente com o objetivo de viabilizar novo interrogatório, sobretudo diante da ausência de justificativa idônea para a não realização do ato processual no momento oportuno. Confira-se o inteiro teor da manifestação judicial (ID 76172297): A Defesa, após a apresentação das alegações finais, juntou petição complementar requerendo a designação de audiência para realização do interrogatório do acusado, sob o argumento de que este deseja se manifestar em juízo. O pleito não merece acolhida. O réu foi devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, ocasião em que lhe foi oportunizado o exercício da autodefesa por meio do interrogatório judicial. Entretanto, deixou de comparecer sem qualquer justificativa plausível, razão pela qual foi decretada sua revelia. Com o encerramento da instrução processual e a apresentação das alegações finais pelas partes, não há respaldo legal para a reabertura da fase probatória unicamente com o objetivo de viabilizar novo interrogatório, sobretudo diante da ausência de justificativa idônea para a não realização do ato processual no momento oportuno. Permitir a reabertura da instrução nessas circunstâncias importaria em esvaziar os efeitos jurídicos da revelia, ocasionando retrocesso processual injustificado, em afronta ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), além de contrariar a preclusão consumativa do ato. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido defensivo de reabertura da instrução para a realização do interrogatório do acusado. Publique-se. Atualize-se a FAP. Após, voltem os autos conclusos. Sem prejuízo, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para assistência à vítima, conforme consignado na ata de Id 244553039. Pois bem. Da análise da documentação acostada, tem-se que a autoridade judiciária indeferiu o requerimento de interrogatório ao fundamento de que a instrução já havia sido encerrada e não seria possível a sua reabertura unicamente para ouvir o acusado, notadamente porque foi revel. O artigo 185 do Código de Processo Penal estabelece que o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Segundo o magistério de Nucci, a autoridade judiciária pode ouvir o réu a qualquer momento, ainda que fora do instante próprio e oferecendo-lhe a oportunidade de ser ouvido. Confira-se: 4. Obrigatoriedade do interrogatório: durante o curso do processo penal, que segue até o trânsito em julgado da decisão condenatória ou absolutória, a autoridade judiciária de 1.o ou 2.o grau, a qualquer momento, fora do instante próprio, que é o da realização da audiência de instrução e julgamento, pode ouvir o réu. É possível que esteja foragido e seja preso, ou se torne ausente e, tomando conhecimento do processo, compareça espontaneamente, bem como que seja encontrado e intimado a tanto. Por isso, é imprescindível o oferecimento, pelo magistrado, da oportunidade de ser ouvido, qualificando-o e colhendo dados pessoais (interrogatório de qualificação), bem como lhe oferecendo a ocasião de apresentar a sua versão sobre a acusação (interrogatório de mérito) (NUCCI, Guilherme de S.Código de Processo Penal Comentado - 24a Edição 2025. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025.E-book.p.413. Grifos nossos). Há precedente do Superior Tribunal de Justiça estabelecendo que o interrogatório é ato obrigatório, que pode ser realizado a qualquer tempo. Entendeu-se que, se o acusado compareceu em juízo logo após a audiência de instrução e julgamento e pleiteou sua oitiva, o magistrado deve dar-lhe a oportunidade de apresentar sua versão sobre a acusação (AgRg no REsp n. 1.317.646/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 28/3/2014.). Tais circunstâncias evidenciam o necessário fumus boni iuris. Ademais, observa-se também periculum in mora a justificar a concessão da liminar pleiteada, porquanto o próximo ato seria a prolação de sentença. Destarte, impõe-se um exame aprofundado da legalidade do ato judicial coator, a ser feito pelo Colegiado no julgamento do mérito da presente impetração. Por isso, faz-se imperiosa a suspensão da ação penal até o julgamento definitivo da questão em análise. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para suspender a ação penal n. 0710284-61.2022.8.07.0009, até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”. OFICIE-SE. 2. Dispenso informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator